Tribunal: TJSP
Processo: 2206042-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO DO REQUERENTE NA SUPERPREFERENCIAL – Após a expedição do precatório a competência para apreciar o pleito de preferência é do Presidente do Tribunal de Justiça – Artigos 266 e 268 do Regimento Interno desta Corte e artigo 9o da Resolução no 303/2019 do C.N.J. – Decisão

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO DO REQUERENTE NA SUPERPREFERENCIAL – Após a expedição do precatório a competência para apreciar o pleito de preferência é do Presidente do Tribunal de Justiça – Artigos 266 e 268 do Regimento Interno desta Corte e artigo 9o da Resolução no 303/2019 do C.N.J. – Decisão do juízo do cumprimento de sentença cassada de ofício – Agravo de instrumento prejudicado.